Tribunal: TJMT
Processo: 1021230-69.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021230-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE CAMPOS SOARES - CPF: 001.044.371-11 (ADVOGADO), ADAM WILLIAM RAPHAEL MARTINS - CPF: 061.482.289-04 (ADVOGADO), IVERSO JOSE DE MAGALHAES - CPF: 109.507.961-15 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – BENESSE CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVERSO JOSE DE MAGALHAES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1030942-57.2021.811.0041), ajuizada pelo agravante contra SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo autor (Id. 110681455).

O agravante afirma que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, eis que possui rendimentos líquidos mensais de R$ 4.130,26, os quais são destinados
“a pagar despesas da casa, sejam reformas necessárias, seja os gastos de alimentação, moradia, e, especialmente de médicos e remédios utilizados pelo casal já idoso”
, sendo que, mesmo parcelado o valor das custas de distribuição, sequer teria como custear a 1ª parcela, no valor de R$ 3.264,98, uma vez que corresponderia e comprometeria 79% do que dispõe à própria subsistência, pelo que pede o provimento do recurso para seja deferido o seu pedido de AJG, ou, ao menos,
“que as custas processuais sejam pagas de forma parcelada, mas em valor que o autor possa pagar”
, ou, então,
“seja condicionado o pagamento das custas processuais ao final do processo”
(Id. 110672993).

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente
“pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”

(
grifei)
.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é satisfatório e suficiente à comprovação da iliquidez momentânea do agravante/autor, sobretudo em razão da comprovação de que, o pagamento das custas processuais, conforme determinado pelo Juízo, comprometeria cerca de 79% de seu rendimento mensal, fora outras despesas como luz, convênio médico, etc, comprovadas pelo agravante; não há demonstração segura e convincente de que o agravante realmente possua capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão.

Sobre a matéria recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4º, caput). Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas. A gratuidade deve ser deferida quando os elementos dos autos evidencia a necessidade real de sua concessão e este foi pleiteado oportunamente pela parte.” (TJMT - Primeira Câmara Cível – Apelação Cível nº 64.495/2014 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 02/06/2015 - DJE 10/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI QUE REGE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - EFEITOS EX NUNC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Defere-se pedido de justiça gratuita quando há declaração de hipossuficiência e inexistem nos autos elementos que infirmem a precariedade econômica alegada. A concessão desse benefício só produz efeito deste momento em diante, não retroagindo para atingir os gastos processuais já existentes, dispensando-os ou devolvendo-se o que já foi pago. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível nº 49.857/2013 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 06/11/2013 - DJE 11/11/2013)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA - PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - DESEMPREGADO - REMUNERAÇÃO ANTERIOR INFERIOR A 02 (DOIS) SALÁRIOS - CONDIÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato da parte ser representada por advogado particular não diz, por si só, pela possibilidade de arcar com as custas processuais. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não pode ser pensada unicamente para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual a impedir o pagamento das custas processuais”. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento nº 141.853/2012 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgamento em 30/01/2013 – DJE do dia 04/02/2013)

Sendo assim, observados os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, confirmando a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, a benesse deve ser concedida ao agravante.

Posto isso, dou provimento ao recurso, para conceder ao agravante à assistência judiciária gratuita.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022